Tribunal: TJSP
Processo: 1503284-25.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
ROUBO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado.
CONSUMAÇÃO – inversão da posse –

Ementa:

ROUBO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado.
CONSUMAÇÃO – inversão da posse – ocorrência.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
TIPO SUBJETIVO – veículo com placas trocadas e sujeito que se evadiu – indício de ciência da ilicitude – impossibilidade de perquirir-se sobre conhecimento interno do agente – demonstração do dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da origem ilícita.
PENAS – reprimendas reduzida – reincidência – regime fechado mantido.